Tribunal: TJSP
Processo: 2081554-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2081554-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul,
em que é embargante ZTN INDUSTRIA E COMERCIO
ELETROMETALURGICA EIRELI LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2081554-25.2020.8.26.0000/50000 São Caetano do Sul
Voto no 14799
Embargos de Declaração Cível no 2081554-25.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Ztn Industria e Comercio Eletrometalurgica Eireli Ltda- Em
Recuperação Judicial
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Caetano do Sul
Juiz (a): Érika Ricci
Embargos de declaração – Agravo de instrumento
parcialmente provido, com observação – Inexistência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material –
Caráter infringente evidenciado – Hipóteses do art.
1.022 do CPC não verificadas – Prequestionamento da
matéria – Embargos rejeitados.
Fundados na existência de omissão,
contradição e com pretendido efeito modificativo, foram opostos
embargos de declaração ao acórdão de fls. 73/92 que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso, com observação.
A embargante alega que o acórdão
vergastado padece de omissão, contradição e incorreu em manifesto
julgamento extra petita ao apreciar questão não suscitada nas razões
recursais, sobretudo em relação ao pagamento dos créditos
trabalhistas e ante o caráter negocial do plano aprovado em
assembleia de credores. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar erro, omissão, contradição e obscuridade
porventura existentes no próprio corpo do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2081554-25.2020.8.26.0000/50000 São Caetano do Sul
Aqui, a Turma Julgadora apreciou as
razões do agravo de instrumento interposto pelo embargado e os
elementos constantes dos autos em sua inteireza para decidir, nos
limites da insurgência e conforme os fundamentos constantes do
acórdão recorrido, pelo parcial provimento do recurso (com
observação), nos termos da ementa que segue transcrita (fls. 73/92):
“Agravo
de
instrumento

Recuperação
judicial

Homologação
do
Plano
de
Recuperação Judicial
Possibilidade de
controle da legalidade das estipulações pelo
Poder Judiciário.
Prazo alongado para pagamentos (78 parcelas
mensais) Carência de 12 meses e deságio de
30% Iliquidez das parcelas não constatada
Ausência de abuso e/ou ilegalidades

Precedentes jurisprudenciais.
Atualização
monetária (0,5% + TR)

Reconhecimento de abuso em relação ao
indexador que, atualmente, possui índice
zerado, em consonância com entendimento
adotado
pelo
STJ

Necessidade
de
readequação
do
fator
de
correção

Substituição pelo INPC.
Início da contagem do prazo de supervisão
judicial a partir do termo final da carência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2081554-25.2020.8.26.0000/50000 São Caetano do Sul
Enunciado no 2 aprovado do Grupo de
Câmaras de Direito Empresarial TJ/SP.
Créditos trabalhistas
Questão de ordem
suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça
Aplicação do disposto no Enunciado I
aprovado pelo Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial [“O prazo de 1 (um) ano para o
pagamento dos credores trabalhistas e de
acidentes do trabalho, de que trata o art. 54,
'caput', da Lei no 11.101/2005, conta-se da
homologação do Plano de Recuperação
Judicial ou do término do prazo de suspensão
de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005,
independentemente de prorrogação, o que
ocorrer primeiro”].
Decisão de homologação do PRJ mantida
Recurso
parcialmente
provido,
com
observação”.
Inexiste vicio a ser sanado.
Os
argumentos
deduzidos
pela
embargante revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração puramente
infringentes não são admissíveis no processo civil pátrio, como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2081554-25.2020.8.26.0000/50000 São Caetano do Sul
anotam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, a saber: “O
objetivo dos embargos de declaração é o esclarecimento,
complemento ou correção material da decisão. Portanto, eles não se
prestam a invalidar uma decisão processualmente defeituosa nem a
reformar uma decisão que contenha um erro de julgamento. Por
isso, é comum dizer que os embargos de declaração não podem ter
efeito modificativo da decisão impugnada (o chamado efeito ou
caráter 'infringente') ... O que não se admite é o emprego puro e
simples dos embargos de declaração com o escopo de se rediscutir
aquilo que o juiz decidiu. Nesse caso, afirma-se que se trata de
caráter puramente infringente. Em regra, quando isso acontecer, os
embargos deverão ser rejeitados” (Curso Avançado de Processo
Civil, vol. 2, Revista dos Tribunais, 2017, p. 577).
Conclui-se, assim, que o acórdão
recorrido não padece de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade, a revelar que os embargos de declaração não
implementam os pressupostos específicos de admissibilidade
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Por fim, considera-se prequestionada a
matéria apreciada e decidida com a exposição do fundamento
jurídico formador do convencimento do Magistrado, sendo
dispensável a indicação expressa de artigos de lei.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator